Tribunal: TJPA
Processo: 0032512-59.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032512-59.2011.8.14.0301

APELANTE: BRAZIL NPLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: ROSIVALDO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. O MAGISTRADO DETERMINOU A DEFINITIVA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO, DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O AUTOR E O APELANTE E CONDENOU O APELANTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) E JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A CONTAR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS. APELANTE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO.

I –
Aduz o recorrente que a existência do débito foi devidamente comprovada, não havendo fato ilícito, no entanto, da análise do instrumento particular de cessão de direitos creditórios (ID 2941530 - Pág. 25) não é possível identificar quais créditos foram cedidos pelo banco HSBC ao apelante, isso porque constam diversas supressões no documento, assim, não há como verificar a existência de uma relação jurídica entre o autor e a empresa apelante.

II –
Em outra banda, sustenta o apelante que inexiste dano moral a ser reparado, eis que não comprovado pelo autor qualquer ato ilícito. Entretanto, no caso em análise, ao adquirir créditos de terceiros com o banco, teria o apelante que comprovar que o suposto débito do autor estava englobado no contrato juntado, bem como, que a inscrição foi devida, o que não ocorreu.

III -
Quanto ao valor arbitrado, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais razoável e condizente com o dano sofrido, considerando os transtornos causado e todos os demais aspectos do caso concreto.

IV
–
Recurso Conhecido e Provido Parcialmente, apenas para reformar a decisão quanto ao valor de danos morais, reduzindo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0032512-59.2011.8.14.0301

APELANTE: BRAZIL NPLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI

APELADO: ROSIVALDO DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: LEONARDO CATETE RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
BRAZIL NPLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
, nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
proposta por
ROSIVALDO DOS SANTOS SILVA
.

Narra a inicial da ação: 1) que o autor foi cliente do banco HSBC, mas quando encerrou sua conta quitou todas as dívidas remanescentes vinculadas ao seu nome; 2) ocorre que, surpreendeu-se com seu nome negativado junto ao SERASA por suposta dívida oriunda do banco HSBC, a qual foi repassada para a empresa BRAZIL NPLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS através de uma cessão de crédito; 3) ressaltou que nunca foi notificado acerca do débito ou da cessão de crédito. Requereu a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, declaração de inexistência do débito ou reconhecimento da prescrição e condenação em danos morais.

Deferido a gratuidade processual (ID 2941529 - Pág. 1).

Contestações apresentadas no ID 2941530 - Pág. 1 por BRAZIL NPLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, pelo banco HSBC no ID 2941532 - Pág. 1 e pelo SERASA S.A. no ID 2941533 - Pág. 1.

Réplicas apresentadas pelo autor no ID 2941534 - Pág. 1, 2941534 - Pág. 20 e 2941534 - Pág. 25.

Petição informando que o autor e o banco HSBC realizaram uma transação para resolução da lide (ID 2941535 - Pág. 1).

Audiências realizadas (ID 2941538 - Pág. 1 e 2941540 - Pág. 1).

Sentença proferida (ID 2941541 - Pág. 1), onde o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar apenas BRAZIL NPLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS da seguinte maneira: 1) determinou a definitiva exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao credito em relação ao debito discutido; 2) declarou a inexistência do debito questionado e da relação jurídica entre o autor e a empresa condenada; 3) condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros simples de 1% ao mês, a contar da citação.

Em relação ao réu banco HSBC, devido ao acordo firmado com o autor, este não fez parte da análise feita pela sentença. Quanto ao SERASA, o juiz rejeitou o pedido de responsabilização pelo dano alegado.

Embargos de Declaração opostos por BRAZIL NPLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS no ID 2941542 - Pág. 1., rejeitados conforme ID 2941543 - Pág. 5.

Apelação interposta por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOR CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, empresa que incorporou a ré BRAZIL NPLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (ID

2941544 - Pág. 1), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) inexistência de fato ilícito; 2) comprovação de existência da dívida, bem como notificação sobre sua cessão; 3) que a sentença erroneamente vinculou a existência do débito com a notificação da cessão de crédito; 4) inexistência de dano moral e falta de comprovação de dano; 5) excessivo valor da condenação; 6) que os juros de mora referentes a reparação por danos morais contam a partir da sentença.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de ID

2941545 - Pág. 17.

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, 24 de novembro de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0032512-59.2011.8.14.0301

APELANTE: BRAZIL NPLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI

APELADO: ROSIVALDO DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: LEONARDO CATETE RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência NCPC (lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que determinou a definitiva exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao débito discutido, declarou a inexistência do débito e da relação jurídica entre o autor e o apelante e condenou o apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros simples de 1% ao mês, a contar da citação.

Em mérito, sustenta o apelante a inexistência de fato ilícito, pois restou comprovada a existência da dívida, bem como notificação sobre sua cessão, ressaltando que a sentença erroneamente vinculou a existência do débito com a notificação da cessão de crédito; inexistência de dano moral e excessivo valor da condenação, bem como, que os juros de mora referentes a reparação por danos morais devem contar a partir da sentença.

Inicialmente, ressalto que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao apelante comprovar a legitimidade das transações.

Aduz o recorrente que a existência do débito foi devidamente comprovada, não havendo fato ilícito, no entanto, da análise do instrumento particular de cessão de direitos creditórios (ID 2941530 - Pág. 25) não é possível identificar quais créditos foram cedidos pelo banco HSBC ao apelante, isso porque constam diversas supressões no documento, assim, não há como verificar a existência de uma relação jurídica entre o autor e a empresa apelante.

Alega que que a sentença erroneamente vinculou a existência do débito com a notificação da cessão de crédito, no entanto, verifico que, apesar do autor não ter sido notificado sobre a sessão de crédito, o fator determinante para a procedência do pedido em relação ao apelante, foi, como já mencionado, a ausência de comprovação de que uma dívida em nome do autor foi realmente cedida ao apelante pelo banco HSBC.

Esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA.

Ausência de prova da origem da dívida objeto de cessão de crédito entabulada entre a requerida e a cedente. Demonstração da regularidade que incumbia à demandada
. Anulação do apontamento negativo objetado pelo consumidor. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083722975, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 05-03-2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO -- INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS - NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE CIVIL -
CESSÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVADA -DANOS MORAL CONFIGURADO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Sustentando a parte autora a inexistência de relação jurídica entre ela e a empresa que promoveu a negativação do seu nome, compete à demandada, por força do disposto no art. 333, II, CPC, comprovar a obrigação supostamente não adimplida, e que deu causa a inscrição do nome do postulante no cadastro negativador de crédito, no caso em tela,
era ônus probante da Apelante provar o contrato regular de cessão de crédito que lhe teria repassado o direito de exigir do Apelado o pagamento dos valores relativos à inscrição nos cadastros de crédito. Não tendo sido comprovada a existência do negócio jurídico capaz de gerar a negativação do Apelado, o ato ilícito cometido pela Apelante resta configurado.
O quantum indenizatório deve ser fixado em termos razoáveis, não ensejando enriquecimento indevido nem se afastando do caráter pedagógico inerente à medida, observando-se os princípios da moderação e plausibilidade, sobretudo quanto às singularidades do caso. Recurso não provido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0145.08.472809-9/001, Relator(a): Des.(a) Veiga de Oliveira, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2012, publicação da súmula em 11/01/2013).

Diante da ausência de provas, é impossível afirmar que as transações foram legítimas apenas porque existe um contrato de cessão de créditos juntado sem qualquer menção ao nome do autor ou ao tipo/valor da dívida.

Em outra banda, sustenta o apelante que inexiste dano moral a ser reparado, eis que não comprovado pelo autor qualquer ato ilícito. Entretanto, no caso em análise, ao adquirir créditos de terceiros com o banco, teria o apelante que comprovar que o suposto débito do autor estava englobado no contrato juntado, bem como, que a inscrição foi devida, o que não ocorreu.

Nestes termos, não poderia o réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, uma vez que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, razão pela qual incide na regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou ao autor, não se enquadrando os transtornos por ele suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Quanto ao valor arbitrado, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais razoável e condizente com o dano sofrido, considerando os transtornos causado e todos os demais aspectos do caso concreto, posto isso:

A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar dano, como se extrai do art. 944, caput do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.063874-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 17/01/2017).

Por fim, sustenta que os juros de mora referentes a reparação por danos morais devem contar a partir da sentença e não da citação, no entanto, diferente é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DANO ESTÉTICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. No caso concreto, o acolhimento da tese de que não houve dano estético exigiria reexame de matéria fática, vedado em recurso especial.

3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos moral arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

4. "
O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação" (AgInt no AREsp 1510104/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 12/12/2019).

5. "Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a aferição do percentual, em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame no âmbito do recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios" (AgInt no AREsp n. 1.669.159/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).

6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp 1839947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/09/2021)

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser
CONHECIDO
e
PROVIDO PARCIALMENTE
, apenas para reformar a sentença quanto ao valor de danos morais, reduzindo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais aspectos.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/02/2022